Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. PROPOSITURA DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Por envolver direito pessoal, a ação de exigir contas encontra-se subordinada ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
2. Em se tratando de sociedade de fato, o interesse processual quanto à pretensão de exigir contas relativas à administração, não se encontra condicionada ao reconhecimento judicial da condição de sócio.
2.1. A sentença exarada em ação de reconhecimento de sociedade de fato tem natureza meramente declaratória e não constitutiva de direitos, razão pela qual o seu trânsito em julgado não pode ser considerado o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de exigir a prestação de contas da administração da sociedade empresária.
3. Configurada hipótese de relação jurídica de trato sucessivo e tratando-se de demanda que envolve direito pessoal, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição da pretensão de exigir a prestação de contas em relação ao período anterior ao decênio que antecedeu a propositura da ação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.